Tribunal: TJMMG
Processo: 2000201-05.2021.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA - ART. 966, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000201-05.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0800108-82.2017.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/08/2022 Publicação: 08/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA – ART. 966, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Aloísio José dos Santos Lopes e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, entretanto, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária, foi suspensa a exigibilidade do pagamento. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Aloísio José dos Santos Lopes objetivando rescindir o acórdão proferido pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar nos autos de Processo de Justificação n. 0800108-82.2017.9.13.0000, que o declarou indigno para o oficialato e determinou a sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A presente ação tem como fundamento o disposto no artigo 966, inciso VII (obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável), do Código de Processo Civil (CPC). A certidão de trânsito em julgado encontra-se à fl. 35 do documento constante no Evento 1 – COMP29. Na peça vestibular, em síntese, a parte autora assevera que teve o direito reconhecido, por decisão transitada em julgado (Processo n. 5002473-81.2020.8.13.0567), de averbar o tempo de serviço do período em que atuou como aluno-aprendiz do SENAI, o qual não havia sido averbado pela PMMG. Sustenta que, com o cômputo do período em questão, na data do pedido de contagem de tempo, em 28/06/2021, data anterior à data de sua demissão, teria 12.102 dias de serviço, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 equivale a 33 (trinta e três) anos de serviço, tempo suficiente para a sua transferência para a inatividade. Defende, assim, que deveria ter-lhe sido imposta, considerando o tempo de serviço averbado, a pena de perda do posto e da patente – sendo mantidos os proventos de inatividade –, e não a de demissão. Pugna, com base no art. 300 do CPC, pela concessão da tutela antecipada de urgência, de forma que seja determinada a manutenção de seus proventos de aposentadoria, considerando a probabilidade de seu direito e o fato de encontrar-se vivendo em estado de miserabilidade, uma vez que não possui qualquer fonte de renda. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja rescindido o acórdão hostilizado e seja realizado novo julgamento, com alteração do resultado, para determinar-se a perda do posto e da patente, porém com a manutenção dos proventos de aposentadoria. Os autos do processo foram distribuídos a este relator, que, nos termos da decisão constante no “Evento 4”, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 12), na qual defendeu a impossibilidade da utilização do documento apontado como novo (sentença prolatada nos Autos n. 5002473-81.2020.8.13.0567), para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC, em razão de a referida sentença ter sido disponibilizada, em 28/07/2021, data posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que se deu em 07/06/2021. Sustenta que, além de o documento apontado como novo não ser contemporâneo à decisão rescindenda, o referido documento não é suficiente para assegurar um pronunciamento favorável. Sustentou, ainda, que a parte autora almeja a rediscussão do processo. Ao final, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC) e, alternativamente, pela improcedência da ação. Determinada a abertura de vista às partes, para a especificação de provas, o Estado de Minas Gerais informou que não tinha mais provas a produzir (Evento 19). A parte autora não se manifestou, conforme certidão constante no Evento 20. Aberta vista para as partes a fim de apresentação de razões finais, o autor e o Estado de Minas Gerais apresentaram suas alegações finais (Eventos 26 e 27). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Por meio da presente ação, a parte autora objetiva rescindir o acórdão proferido pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar nos autos do Processo de Justificação n. 0800108-82.2017.9.13.0000, que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 declarou indigno para o oficialato e determinou a sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Assevera que o seu pleito encontra amparo no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil (CPC). A prova nova indicada consiste na decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 5002473-81.2020.8.13.0567, transitada em julgado, que reconheceu o direito de averbar o tempo de serviço do período em que atuou como aluno-aprendiz do SENAI, o qual não havia sido averbado pela PMMG. Sustenta que, em vista dos efeitos decorrentes da decisão judicial, apontada como prova nova, deveria ter-lhe sido imposta a pena de perda do posto e da patente – sendo mantidos os proventos de inatividade –, e não a de demissão, pois em data pretérita à sua exclusão já contaria com tempo suficiente para sua transferência para a inatividade. Em síntese, são essas as alegações apresentadas pela parte autora. Nos termos do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova apta a ensejar a propositura da ação rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso e seja capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Art.966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; O Código de Processo Civil vigente prevê o cabimento de ação rescisória quando o autor obtiver, após o trânsito em julgado, prova nova, ao contrário do CPC de 1973, que restringia à hipótese de “documento novo”. Desta feita, verifica-se que a norma adjetiva vigente ampliou as hipóteses de cabimento de ação rescisória. Entretanto, à norma em questão não deve ser conferido um caráter absoluto hábil a reabrir a fase instrutória do processo originário. Ela deve ser interpretada de forma restritiva para, assim, preservar a segurança jurídica. Sobre o tema, precisas são as lições dos juristas e doutrinadores Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: [...] O CPC-2015, por sua vez, prevê o cabimento da rescisória quando o autor obtiver, depois do trânsito em julgado, qualquer prova nova, aproximando-se da previsão contida no art. 621, III, do CPP. Não se restringe mais à prova documental, sendo cabível a ação rescisória em caso de qualquer prova nova. A novidade amplia demasiadamente as possibilidades de ação rescisória, merecendo, para evitar isso e com vistas a mais bem concretizar o princípio da segurança jurídica, interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade para produzir provas contrárias ao material do processo originário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É anticooperativo reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza uma prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo. É por isso que o termo prova nova deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. [...] Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova. [...] (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 16. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, vol. 3, p. 605/606) Os renomados doutrinadores, acerca do sentido da expressão “prova nova” lecionam que: A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado. (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 16. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, vol. 3, p.607). Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RESCIDENDA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II - É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, não se admitindo ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. III - A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. IV - Na espécie, a declaração da pensionista, ora ré, informando ter figurado como beneficiária de pensão de ex-combatente junto ao Estado de Santa Catarina, não constitui prova nova, porquanto gerada após a prolação do acórdão rescindendo, bem como referente a fato que poderia ter sido suscitado no processo originário, caso a autora tivesse diligenciado nesse sentido, não sendo a rescisória, portanto, instrumento adequado para corrigir a inércia injustificada da própria parte. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt na AR n. 6.783/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Na hipótese dos autos, verifica-se que o Pleno desta Corte Castrense realizou o julgamento do Processo de Justificação n. 0800108-82.2017.9.13.0000, cujo acórdão é o objeto da presente ação, no dia 22 de julho de 2019 (Evento 1 – COMP6, fls. 20/31). Em vista do manejo de diversos recursos por parte do justificante, ora requerente, o trânsito em julgado da decisão que o declarou indigno para o oficialato e determinou a sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ocorreu no dia 07 de junho de 2021 (Evento 1 – COMP29, fl. 35). Da análise de toda a documentação acostada aos presentes autos, constata-se que o autor da presente ação rescisória somente realizou os pedidos de averbação do tempo de serviço do período em que atuou como aluno-aprendiz do SENAI (entre 05/02/1990 – 05/12/1991 e 03/02/1992 – 30/06/1994), bem como ajuizou a ação objetivando o reconhecimento do referido tempo de serviço, em data posterior à decisão que determinou sua demissão e à data do julgamento dos embargos interpostos com fulcro no artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), que ocorreram, respectivamente, em 22/07/2019 (Evento 1 – COMP6, fls. 20/31) e 13/05/2020 (Evento 2 – OUT1, fls. 72/82 do processo n. 800022-43.2019.9.13.0000). Registre-se, por oportuno, que, no curso do processo de justificação, nem mesmo nas razões dos recursos por ele manejados, foi aventada a questão referente à contagem do tempo de serviço do período em que atuou como aluno-aprendiz do SENAI. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O primeiro pedido de averbação formulado junto à Administração Militar foi realizado no dia 15/05/2020 (Evento 1 – COMP31), a ação declaratória (Processo n. 5002473-81.2020.8.13.0567) ajuizada para reconhecer o direito de averbar o tempo de serviço em questão foi proposta em 30/07/2020 e a sentença do referido processo, documento apontado como prova nova, foi prolatada e disponibilizada no dia 28/07/2021 (Evento 1 – COMP30). Em vista do exposto, a sentença prolatada no Processo n. 5002473-81.2020.8.13.0567 não constitui prova nova, visto que foi gerada após o acórdão rescindendo. Ressalte-se que, independentemente da natureza declaratória da sentença, apontada como prova nova, o tempo de serviço do período em que atuou como aluno-aprendiz do SENAI (entre 05/02/1990 – 05/12/1991 e 03/02/1992 – 30/06/1994) refere-se a fato que poderia ter sido suscitado no processo de origem, caso o autor tivesse diligenciado nesse sentido, não sendo a rescisória, portanto, instrumento adequado para corrigir a inércia injustificada da própria parte. Além disso, mesmo se acolhêssemos a tese apresentada pela parte autora, não seria possível a procedência do pedido, pois estaríamos imiscuindo-nos em matéria afeta à Administração Militar, a quem compete a análise do cumprimento dos requisitos necessários para a transferência do militar para a reserva, bem como da existência ou não de impedimentos, tais como o previsto no art. 134 da Lei n. 5.301/69 – hipótese, em tese, aplicável à parte autora, por figurar como réu em processo por crime contra o patrimônio (Evento 1 – COMP7 fl. 4). Art. 134 – Não será transferido para a reserva, nem reformado, antes de transitar em julgado sentença absolutória ou declarada definitivamente a impunibilidade, o militar que estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio particular ou público. Parágrafo único – Ao alcançar qualquer das hipóteses deste Estatuto, previstas para transferência para a reserva ou para ser reformado, o militar, impedido por força do disposto nesta lei, sujeitar-se-á às seguintes condições: I – ficará agregado; II – não ocupará vaga no quadro respectivo; III – não concorrerá a promoção; IV – ficará afastado de função; V – não terá acrescida vantagem de qualquer natureza por nenhum motivo. Ademais, no aspecto disciplinar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Código de Ética e Disciplina Militares (Lei n. 14.310/2002), aplicado subsidiariamente à Lei estadual n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, prevê a impossibilidade de se decretar a reforma compulsória quando o militar estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular. Transcrevo o dispositivo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 32 – A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. Parágrafo único – Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que: I – estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular; II – tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena; III – cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64, assim reconhecido em decisão de Processo Administrativo-Disciplinar. Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária, suspendo a exigibilidade do pagamento. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Senhor presidente, eminentes pares. Na oportunidade, acompanho integralmente o voto prolatado pelo eminente relator, para julgar improcedente esta ação rescisória. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para julgar improcedente a presente ação rescisória. Cabe registrar que a prova que o autor pretende apresentar como nova não se refere ao mérito do julgamento que pretende rescindir, bem como que a questão previdenciária levantada não se inclui na competência desta justiça especializada militar, conforme dispõe o art. 125, § 4°, da Constituição da República. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator que julgou improcedente a presenta ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator